Tribunal: STF
Processo: RE 914213
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Inicialmente, o TRF da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA, nos termos da seguinte ementa (fl. 7, Doc. 16):



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO RETIFICADORAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 900/2008. LEGALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO A SER COMPENSADO E INCLUSÃO DE NOVO DÉBITO. VEDAÇÕES. CARACTERIZAÇÃO DE APENAS UMA DESTAS HIPÓTESES. 



    A IN/SRF nº 900/2008 veda, nas DCOMPs retificadoras, a inclusão de novo débito e a majoração do valor do débito a ser compensado, hipóteses que já estavam previstas as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 460/2004 e 600/2005. 



    As restrições fixadas na IN/SRF nº 900/2008 encontram amparo na Lei nº 9.430/96. 



    Na DCOMP retificadora nº 21206.14168.230811.1.7.01-8207 houve majoração do débito a compensar, ao passo que na de nº 20452.48417.160911.1.7.01-2755 ocorreu apenas o acréscimo de um código novo, relativo ao mesmo tipo de exação, sem qualquer alteração do valor originalmente declarado como devido. O preciosismo da contribuinte - no sentido de explicitar a origem das parcelas - pode perfeitamente ser enquadrado no conceito de 'inexatidão material', afastando-se as duas outras hipóteses que encontram resistência na normatização baixada pelo Fisco.”



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa (Doc. 19) e pela UNIÃO (Doc. 21), foram parcialmente providos os primeiros e rejeitados os declaratórios do ente federativo (fl. 8, Doc. 22).



    A UNIÃO interpôs Recurso Especial (fl. 17, Doc. 22), os quais foram providos pelo Superior Tribunal de Justiça para anular o acórdão proferido no Embargos de Declaração, determinando o retorno dos autos para uma nova análise dos declaratórios do ente federativo (Doc. 23).



    Em nova análise, o Tribunal de origem acolheu os Embargos de Declaração unicamente para fins de prequestionamento, no entanto, manteve o primeiro acórdão (fl. 4, Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 38), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NICOLL INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA aponta, inicialmente, violação aos arts. 5º, II, LV, LIV, XXXIV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (fl. 11, Doc. 38).



    Aponta, ainda, ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 150 da CF/1988, aduzindo que teve seu direito de defesa cerceado, pois “a Secretaria da Receita Federal indeferiu o pedido de retificação da declaração de compensação apresentado pela Recorrente, ao passo que a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade. Entretanto, a manifestação de inconformidade teve seu seguimento negado, antes mesmo de ser analisada, com base nos artigos 66, §8º e 67 da IN nº. 900/2008” (fl. 14, Doc. 38).



    Aduz que o indeferimento do seu pedido de compensação, “com base em norma infralegais, ofende diretamente o direito da Recorrente em compensar seus créditos, pois configura restrição a seu direito imposta por meio de ato normativo, o que é vedado pela Constituição Federal, uma vez que não é lei no sentido formal, portanto, não respeita o princípio da legalidade” (fl. 20, Doc. 38).



    Defende que “a decisão da Secretaria da Receita Federal ao indeferir o pedido de retificação nº. 21206.14168.230811.1.7.01-8207, antes mesmo da DCOMP ser analisada fugiu totalmente à razoabilidade e proporcionalidade, pois restringiu um direito do contribuinte, configurando medida arbitrária e ilegal” (fl. 22, Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 9, Doc. 38):



    “O art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, impõem como condição de admissibilidade que, na interposição do recurso extraordinário, seja demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Vejamos, respectivamente 



    […]



    No caso vertente, a repercussão, em relação aos vínculos de relevância econômica, social e jurídica é clara.



     No que toca à relevância econômica, verifica-se que a negativa de seguimento do recurso administrativo, materializado por meio da manifestação de inconformidade, com base em restrição imposta por meio de Instrução Normativa, viola interesses e direitos individuais de toda a coletividade, o que não se pode permitir ocorrer. 



    Por fim, a relevância jurídica consubstancia-se em um dos requisitos de admissibilidade do presente Recurso, que se refere ao cumprimento de nossa Constituição Federal, com a sua devida aplicação nos fatos jurídicos devidamente protegidos por ela, principalmente o art. 5º, em seu inciso LV, LIV, XXXIV, alínea “a” e artigo 37, caput que encontra-se a previsão do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, do direito de petição, e dos princípios da eficiência e da legalidade, os quais devem estar presentes nos atos administrativos, estes que não vem sendo respeitados nessa demanda. 



    Portanto, a inconstitucionalidade presente neste caso encontra-se residente no fato de o Acórdão recorrido não estar alinhado com nossa Constituição Federal, sendo de suma importância sua reforma para a correta aplicação da nossa lei maior e para a firmação de fato da segurança jurídica pleiteada por nosso ordenamento, este que sempre visa o fiel cumprimento de suas normas para proteção do povo e de seus direitos. 



    Em suma, a transcendência da importância da tese e de seu desfecho pelo judiciário, para além dos limites subjetivos da causa, encerra-se no fato de que a questão posta é de Direito Público, circunscrito no universo das normas de Direito Tributário e Constitucional, pelo que seu desfecho é de interesse de toda a Nação. 



    Nesse esteio, cristalina a existência da repercussão geral da questão constitucional discutida, de modo a autorizar a interposição do presente Recurso Extraordinário endereçado a este Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, alínea “a” da CF/88 com a consequente reforma da r. decisão vergastada, por medida de direito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao princípio da legalidade, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, analisando os fatos da causa e a legislação infraconstitucional pertinente (IN/SRF 900/2008, 460/2004, 600/2005, e Lei 9.430/1996), deu parcial provimento à apelação da empresa, adotando os seguintes fundamentos (fl. 4, Doc. 16):



    “Inicialmente, cumpre rejeitar a tese segundo a qual seria nulo o despacho que negou seguimento a recurso administrativo interposto contra a decisão de não admissibilidade das declarações retificadoras. 



    Isso porque o auditor-fiscal que assinou tal despacho atuou por delegação da autoridade competente, qual seja, o Delegado da Receita Federal do Brasil, consoante se pode observar dos seus próprios termos (evento 1/out8): 



    […]



    Ultrapassada essa questão preliminar, passo à análise daquela de fundo, qual seja, a legalidade de normativos expedidos pela autarquia fazendária para a fixação de critérios relativos à retificação de declarações de compensação (DCOMPs). 



    Dentre tais critérios encontram-se a vedação de inclusão de novo débito e a vedação de majoração do valor do débito a ser compensado, hipóteses que já estavam previstas as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 460/2004 e 600/2005, atualmente contempladas nos artigos 78 e 79 da IN nº 900/2008, nos seguintes termos: 



    […]



    Tal restrição visa garantir que a retificadora fique limitada à alteração de inexatidões materiais, de modo a impedir a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado. 



    Por outro lado, inexiste arbitrariedade no tocante ao disposto nas mencionadas Instruções Normativas, porquanto a Lei nº 9.430/96 estabelece: 



    […]



    Como se pode concluir, o respaldo deste diploma aos já referidos atos normativos da autarquia fazendária afastam qualquer ofensa ao princípio da legalidade. Resta saber se o Fisco observou corretamente as normas por ele próprio estabelecidas. 



    Pois bem, o caso da DCOMP retificadora nº 21206.14168.230811.1.7.01-8207 enquadra-se numa daquelas hipóteses dado que, efetivamente, houve majoração do débito a compensar reconhecido na DCOMP original nº 19932.43159.120811.1.3.01-1660: enquanto nesta última os valores do PIS e da COFINS foram declarados como sendo R$ 12.151,77 e R$ 55.971,80, respectivamente, naquela constaram como sendo R$ 14.059,90 e R$ 64.760,76 (evento 1/out6). Ou seja, um acréscimo superior a R$ 10.000,00. 



    Neste aspecto, não há motivo para fazer qualquer reparo na decisão administrativa, nem na decisão judicial que a confirmou. 



    Contudo, o mesmo não se pode afirmar em relação à outra DCOMP retificadora (nº 20452.48417.160911.1.7.01-2755), pois não houve alteração do valor do débito a compensar reconhecido na DCOMP original (nº 34108.08876.100811.1.3.01-8266), sequer tendo havido a inclusão de novo débito, hipótese igualmente vedada pela IN nº 900/2008, como visto acima. 



    Com efeito, compulsando as peças deste processo eletrônico (evento 1/out3), constato que a impetrante reconhecera - na DCOMP original - o débito de IRRF no valor de R$ 54.528,36 com vistas à compensação com créditos de IPI de igual montante. Registrou o código 0561-07 (IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País). Na retificadora permaneceu o mesmo valor (R$ 54.528,36), mas este foi discriminado em duas parcelas: R$ 53.135,81 (código 0561-07, igual ao da DCOMP original) e R$ 1.392,55 (código 0588-06: IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício). 



    Ou seja, além de não ter havido alteração no valor do débito a compensar originalmente declarado, sequer houve mudança na espécie de exação, pois permaneceu o IRRF. 



    Assim, o preciosismo da contribuinte - no sentido de explicitar a origem das parcelas - pode perfeitamente ser enquadrado no conceito de 'inexatidão material', afastandose as duas outras hipóteses que encontram resistência na normatização baixada pelo Fisco.



     Desta forma, a negativa de admissão da DCOMP retificadora nº 20452.48417.160911.1.7.01-2755 desafia o regramento instituído pela própria Secretaria da Receita Federal, cuja legalidade foi reconhecida anteriormente. Trata-se, portanto, de atacar a ilegalidade de atos administrativos, mais precisamente o despacho decisório que negou seguimento à manifestação de inconformidade (datado de 23/11/2011, evento 1/out5) e aquele que não admitiu a DCOMP retificadora nº 20452.48417.160911.1.7.01-2755 (tombado sob nº 005460689).



    Assim, mostra-se de todo viável a admissão dessa DCOMP retificadora, devendo a autoridade administrativa dar prosseguimento à análise da compensação lá declarada.”



    Essa decisão foi confirmada no novo julgamento dos Embargos de Declaração, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela leitura dos trechos acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1446383, Relator(a): Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 18/7/2023; ARE 1383635, Relator(a): Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 25/5/2022; RE 1383704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/6/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente